Tribunal: TJMT
Processo: 0001756-02.2018.8.11.0044
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0001756-02.2018.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELANTE), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), CRISTIELLY OLIVEIRA - CPF: 940.228.792-20 (APELADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIELE ROSANGELA LEMES - CPF: 014.632.190-16 (ADVOGADO), RAFAEL MAYOLINO DE SANTA ROSA - CPF: 005.195.161-41 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (REPRESENTANTE), RAFAEL MAYOLINO DE SANTA ROSA - CPF: 005.195.161-41 (ASSISTENTE), ADRIELE ROSANGELA LEMES - CPF: 014.632.190-16 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELADO), CRISTIELLY OLIVEIRA - CPF: 940.228.792-20 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
0001756-02.2018.8.11.0044

Origem:

1a VARA DE PARANATINGA

Recorrentes
:

CRISTIELLY OLIVEIRA e MUNICÍPIO DE PARANATINGA

Recorridos
:
MUNICÍPIO DE PARANATINGA e CRISTIELLY OLIVEIRA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA.
MUNICÍPIO DE PARANATINGA.
ADICIONAL DE PENOSIDADE.

POSSIBILIDADE DE
CUMULA
ÇÃO
COM
ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE.
LAUDO
QUE NÃO INDICA O TERMO INICIAL
. EFEITO
S
RETROATIV
O
S
INDEVIDO
S
. EXTENSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:
"Vistos.
Trata
-se de AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizada

por
CRISTIELLY OLIVEIRA
em
face do MUNICÍPIO DE PARANATINGA/MT,
devidamente

qualificados

nos
autos. Narra a
inicial
,
em

síntese
, que a
parte

requerente
é
servidora

pública
municipal
efetiva
,
exercendo
a
função
de
agente
de
limpeza

pública
no
Município
de
Paranatinga
/MT. Relata que
trabalha

manuseando

lixo

urbano
, o que
faz

quando
da
varrição
de
praças
,
parques
,
ruas
e
jardins

municipais
,
utilizando

vassouras
,
ancinhos
e outros
instrumentos

similares
para
manter

os

referidos

locais

em

condições
de
higiene
e
trânsito
. Alega que
mantém

contato

direto
com
lixo

urbano
, e
por

consequência
, com
agentes

biológicos

transmissores
de
doenças

infecto

contagiosas
. Assim,
requer
que a
parte

requerida

seja

condenada

ao

pagamento
do
adicional
de
insalubridade

em

seu
patamar
máximo
de 40% (
quarenta

por
cento),
bem

como
do
adicional
de
penosidade
no patamar de 30% (
trinta

por
cento),
desde
a data de
sua

admissão
. Com a
inicial

vieram

documentos
.
Devidamente

citada
, a
parte

requerida

apresentou

contestação
no id n. 49829116 -
Pág
. 85/92,
alegando
,
em

síntese
, a
ausência
de
direito

às

verbas

pleiteadas
,
pugnado
pela
improcedência
da
ação
.
Impugnação
à
contestação
no id n. 49829116 -
Pág
. 98/108.
Decisão
de
saneamento
no id n. 49829116 -
Pág
. 116/117.
Laudo

pericial
no id n. 101884522.
Intimadas

acerca
do
laudo

pericial
, a
parte

requerente
se
manifestou
no id n. 111310341, e a
parte

requerida
no id n. 112582987. É o
relatório
.
Fundamento
e
decido
.
Cuida
-se de AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizada

em
face do MUNICÍPIO DE PARANATINGA/MT. De
início
,
entendo
ser
dispensável
a
produção
da
prova

testemunhal

requerida
pela
parte

autora
,
estando
o
feito

apto
para o
julgamento
. O
processo

está

em

ordem
,
não

havendo

nulidades
a
serem

sanadas

ou
a
serem

reconhecidas
de
ofício
. Todos
os

pressupostos

processuais
de
desenvolvimento

válido
e regular do
processo
se
fazem

presentes
,
assim

como
as
condições
da
ação
,
estando
o
feito

apto a receber um julgamento com resolução de mérito
.
Cinge
-se a
controvérsia

quanto

ao

direito

ao

recebimento
de
adicionais
de
insalubridade
e de
penosidade
.
Inicialmente
,
convém

observar
que o art. 39, § 3o, da
Constituição
Federal,
após
a
Emenda

Constitucional
no 19, de 04 de
junho
de 1998,
deixou
de
trazer
no
rol
dos
direitos

sociais

garantidos

aos

servidores

públicos
a
garantia
do “
adicional
de
remuneração
para as
atividades

penosas
,
insalubres

ou

perigosas
”,
consoante
o
inciso
XXIII, do art. 7o, da Carta Magna. A
partir
de
então
, a
concessão
dos
supracitados

adicionais

ao

servidor

público

passou
a
depender
da
previsão

expressa

em

legislação

específica
. No
caso
dos autos, a Lei no 24, de 08 de
dezembro
de 1997, que
disciplina
o Regime
Jurídico
dos
Funcionários

Públicos
do
Município
de
Paranatinga
/MT,
assim

prevê
: Art. 187.
Serão

consideradas

atividades

ou

operações

insalubres

aquelas
que,
por

sua

natureza
,
condições

ou

métodos
de
trabalho
,
exponham

os

funcionários
a
agentes

nocivos
á
saúde
.
Parágrafo

único
. O
exercício
de
trabalho

em

condições

insalubres
,
acima
dos
limites
de
tolerância

estabelecidos

pelo

Ministério
do
Trabalho
,
assegura
a
percepção
de
adicional

respectivamente
de 40%, 20% e 10% do
vencimento
,
segundo
se
classifiquem

nos

graus

máximo
,
médio
e
mínimo
. (...) Art. 189.
Serão

consideradas

atividades

ou

operações

penosas
,
aquelas
que,
por

sua

natureza

ou

método
de
trabalho
,
exponham
o
funcionário

público
a
esforço

físico

acentuado
e
desgastante
.
Parágrafo

único
. O
trabalho

em

condições

penosas

assegura

ao

funcionário
um
adicional
de 30%
sobre
o
vencimento
. O
entendimento

jurisprudencial
: ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICÍPIO DE ARAXÁ. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. PREVISÃO GENÉRICA NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 5.272/2008. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. - O
recebimento
do
adicional

insalubridade
e
periculosidade

depende
de lei
específica
que
contemple

os

critérios
para
sua

concessão
, de modo que
não

há

como

concedê
-lo
na
via judicial
sem
a
devida

regulamentação
. (TJ-MG - AC: 10000211918370001 MG, Relator: Alberto Vilas Boas, Data de
Julgamento
: 14/12/2021,
Câmaras

Cíveis
/ 1a CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação
: 15/12/2021).
Servidor

público
municipal.
Adicional

insalubridade
.
Inexistência
de
legislação

específica

fixando

os

percentuais
.
Incidência
da
Súmula

Vinculante
do STF no 37.
Sentença

confirmada

por

seus

próprios

fundamentos
.
Artigo
46 da Lei no 9099/95.
Artigo
252 do RITJSP
aplicável

por
analogia.
Recurso

improvido
. (TJ-SP - RI: 10010227320208260326 SP 1001022-73.2020.8.26.0326, Relator: Paulo Gustavo Ferrari, Data de
Julgamento
: 31/03/2021, 1a
Turma

Cível
e Criminal, Data de
Publicação
: 31/03/2021). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TÉCNICO DE ATENÇÃO Á SAÚDE. ADICIONAL INSALUBRIDADE. 1. Com o
advento
da
Emenda

Constitucional
no 19/98, o
adicional
de
insalubridade

foi

excluído
do
rol
dos
direitos

sociais

estendidos

aos

servidores

públicos
. No
entanto
, é
possível
o
seu

pagamento
,
desde
que
haja

previsão

em
lei
específica
do Ente
federado
. 2. Na
esfera

estadual
, o
pagamento
do
adicional
de
insalubridade

ao

servidor
do Estado de Minas Gerais que,
habitualmente
,
labora

em

locais

insalubres

ou

em

contato

permanente
com
substâncias

tóxicas
,
radioativas

ou
com
risco
de
contágio

ou
,
ainda
, que
exerça

atividade

penosa

está

previsto
no art. 13 da Lei n.o 10.745/1992. 3. Conforme
conclusão
do
laudo

pericial
as
apeladas
, que
ocupam
o cargo
denominado
"Técnico de
Atenção
à
Saúde
",
tem

contato

permanente
com
pacientes
,
animais
e material
infecto

contagiante
,
fazendo
jus
ao

adicional

em

grau

médio
, no percentual de 20%, o que
impõe
a
manutenção
da
sentença

nesse

aspecto
. (TJ-MG - AC: 10110130013292001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de
Julgamento
: 07/02/2020, Data de
Publicação
: 14/02/2020). E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – BONITO – ADICIONAL INSALUBRIDADE – PREVISÃO LEGAL – LEI MUNICIPAL N.o 061/1990 – COMPROVAÇÃO DA INSALUBRIDADE – ADICIONAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDOS 1. "O
adicional
de
insalubridade

fundamenta
-se
na

dignidade
da
pessoa

humana
e
tem

como

finalidade

proteger
a
sua

saúde
do
trabalhador
. Para que
haja

direito

ao

referido

adicional é imprescindível a previsão legal específica e laudo

pericial
que
comprove
o
exercício
de
atividade

como

insalubre
." (TJMS,
Apelação
/
Remessa

Necessária
n. 0001427-89.2010.8.12.0028) 2.
Considerando
a
conclusão
dos
laudos
,
bem

como
que
dentre
as
atividades

periciadas

estavam

aquelas

desenvolvidas
pela
parte

recorrida
,
como

pedreiro
e
jardineiro
,
restou

comprovado

seu

direito
de
receber
o
adicional
de
insalubridade

previsto
no § 3o do art. 77 da Lei Municipal n.o 061/1990. 3.
Recurso
e
remessa

necessária

não

providos
. (TJ-MS - APL: 00003392120078120028 MS 0000339-21.2007.8.12.0028, Relator: Desa. Tânia Garcia de Freitas Borges, Data de
Julgamento
: 08/05/2018, 1a Câmara
Cível
, Data de
Publicação
: 14/05/2018). No
caso
sub judice,
verifica
-se que o
perito

nomeado

concluiu
que “
na

função

exercida
pela
autora
,
ela

mantém

contato
com
agentes

biológicos
de forma
indireta
,
não
se
enquadrando

ao

adicional
de
insalubridade

em

grau

máximo
.
Após

analisar

tecnicamente

os

fatos
,
conclui
-se que a
colaboradora
senhora, CRISTIELLY OLIVEIRA, que
exerce

suas

atividades

como
Gari no
Município
de
Paranatinga
, NÃO SE ENQUADRA a
insalubridade

em
GRAU MÁXIMO, no percentual de 40%, pois
não

está

em

permanente

contato
com
lixo

urbano
. Com
relação

ao

adicional
de
penosidade
, e o valor é
devido

desde
que
seja

previsto

em

convenção

coletiva

ou
no
estatuto
dos
servidores
. De
acordo
com o
artigo
189 da Lei Municipal 024/97,
serão

consideradas

atividades

ou

operações

penosas
,
aquelas
que
por

sua

natureza

ou

método
de
trabalho
,
exponham
o
funcionário

público
a
esforço

físico

acentuado
e
desgastante
.
Portanto
,
pode
-se
verificar
que a
atividade
da
autora
SE ENQUADRA
em
CONDIÇÕES PENOSAS,
sendo

assegurado
um percentual de 30%
sobre
o
vencimento
”. À vista
disso
,
constata
-se que
restou

comprovada
a
penosidade

na

atividade

exercida
pela
parte

autora
,
sendo
,
portanto
,
devido
o
adicional

pleiteado
.
Relativamente
à
insalubridade
,
verifico
a
ausência
de
comprovação

ao

direito
de
recebimento
do
referido

adicional

em

seu
percentual
máximo
,
razão
pela qual,
inexistindo

demonstração
de
incorreção
do
grau
de
insalubridade

pago
pela
parte

requerida
,
não

há
que se
falar

em

majoração
.
Destarte
,
não
obstante a
realização
de
perícia

nos

dias

atuais
para se
verificar
o
grau
de
insalubridade
e
penosidade
,
essa

não
serve para
comprovar

uma

situação
de
insalubridade
e
penosidade

pretérita
,
já
que o
entendimento
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no
sentido
de que
não
é
possível

presumir
a
insalubridade
e
penosidade

em

épocas

passadas
,
emprestando

efeitos

retroativos
a
laudo

pericial

hodierno
. Veja-se: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE PROVIDO. 1.
Cinge
-se a
controvérsia
do
incidente

sobre
a
possibilidade

ou

não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade

ao

servidor

em

período
anterior à
formalização
do
laudo

pericial
. 2. O
artigo
6o do
Decreto
n. 97.458/1989, que
regulamenta
a
concessão
dos
adicionais
de
insalubridades
,
estabelece

textualmente
que "[a]
execução
do
pagamento

somente

será

processada
à vista de
portaria
de
localização

ou
de
exercício
do
servidor
e de
portaria
de
concessão
do
adicional
,
bem

assim
de
laudo

pericial
,
cabendo
à
autoridade

pagadora

conferir
a
exatidão
esses
documentos
antes de
autorizar
o
pagamento
." 3. A
questão

aqui

trazida

não
é nova.
Isso

porque
,
em

situação
que se
assemelha

ao

caso
dos autos, o Superior Tribunal de Justiça
tem

reiteradamente

decidido
no
sentido
de que "o
pagamento
de
insalubridade

está

condicionado

ao

laudo
que
prova

efetivamente
as
condições

insalubres
a que
estão

submetidos

os

Servidores
. Assim,
não

cabe

seu

pagamento

pelo

período
que
antecedeu
a
perícia
e a
formalização
do
laudo

comprobatório
,
devendo
ser
afastada
a
possibilidade
de
presumir

insalubridade

em

épocas

passadas
,
emprestando
-se
efeitos

retroativos
a
laudo

pericial

atual
" (
REsp
1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma
,
DJe
24.11.2015). No
mesmo

sentido
:
REsp
1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma
,
DJe
17.5.2017;
REsp
1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma
,
DJe
24.4.2017;
REsp
1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda
Turma
,
DJe
20.9.2016;
EDcl
no
AgRg
no
REsp
1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira

Turma
,
DJe
31.8.2016. 4. O
acórdão

recorrido

destoa
do
atual

entendimento
do STJ,
razão
pela qual
merece

prosperar
a
irresignação
. 5.
Pedido

julgado

procedente
, a
fim
de
determinar
o
termo

inicial
do
adicional
de
insalubridade
à data do
laudo

pericial
. (PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado

em
11/04/2018,
DJe
18/04/2018). PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL. RETROAÇÃO DOS EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. PUIL No 413/RS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A
Primeira

Seção

desta
Corte Superior,
ao

julgar
o
Pedido
de
Unificação
de
Interpretação
de Lei (PUIL) no 413/RS,
pacificou
o
entendimento
de que o
pagamento
do
adicional
de
insalubridade

está

condicionado

ao

laudo
que
prova

efetivamente
as
condições

insalubres
a que
estão

submetidos

os

servidores
. Assim,
não

cabe

seu

pagamento

pelo

período
que
antecedeu
a
perícia
e a
formalização
do
laudo

comprobatório
,
devendo
ser
afastada
a
possibilidade
de
presumir

insalubridade

em

épocas

passadas
,
emprestando
-se
efeitos

retroativos
a
laudo

pericial

atual
. 2. O
artigo
6o do
Decreto
n. 97.458/1989, que
regulamenta
a
concessão
dos
adicionais
de
insalubridades
,
estabelece

textualmente
que "[a]
execução
do
pagamento

somente

será

processada
à vista de
portaria
de
localização

ou
de
exercício
do
servidor
e de
portaria
de
concessão
do
adicional
,
bem

assim
de
laudo

pericial
,
cabendo
à
autoridade

pagadora

conferir
a
exatidão
esses
documentos
antes de
autorizar
o
pagamento
." 3.
Agravo

interno

não

provido
. (
AgInt
no
AREsp
1.265.173/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma
,
DJe
18/06/2019). Assim, ante
ao

entendimento

pacificado

pelo
STJ,
não

há
que se
falar

em

direito
da
parte

requerente

ao

recebimento
do
supracitado

adicional

desde
o
início
do
exercício
de
sua

função
, tendo
direito

apenas

ao
percentual de 30% (
trinta

por
cento) pela
penosidade
a
partir
da data da
perícia
.
Consoante
as
lições

colimadas
,
restou

demonstrado
que a
parte

autora

trabalha

em

atividade

penosa
, de modo que,
atendidos

os

requisitos

legais
, a
procedência

desse

pedido
é
medida
que se
impõe
. Ante o
exposto
e
por

tudo
o
mais
que dos autos
consta
, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL, com
resolução
de
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do Código de
Processo
Civil, para CONDENAR a
parte

requerida

ao

pagamento
de
adicional
de
penosidade
de 30% (
trinta

por
cento),
sobre
o
vencimento
base e a
partir
da data da
perícia
(24/06/2022 – id n. 101884522),
devendo

efetuar
o
pagamento

enquanto

durar
o
exercício
da
função

periciada
,
descontados

valores

já

pagos
e
observada
a eventual
prescrição

quinquenal
.
Os

juros
e a
correção

monetária
,
até
08/12/2021,
devem
ser
os

fixados
no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça para as
condenações

judiciais

referentes
a
servidores
e
empregados

públicos
,
após
,
deve

incidir

apenas
o
índice
da taxa
referencial
do Sistema Especial de
Liquidação
e de Custódia (Selic),
nos

termos
da
Emenda

Constitucional
no 113/2021.
Fixo

honorários

advocatícios
no percentual de 10% (
dez

por
cento) do
proveito

econômico

obtido
,
nos

termos
do
artigo
85, §§ 2o e 19, do Código de
Processo
Civil.
Considerando
que a
parte

requerente

decaiu
de
parte
do
pedido
,
condeno
as partes à
sucumbência

recíproca
,
na

proporção
de 50% (
cinquenta

por
cento),
nos

termos
do
artigo
86 do CPC.
Isento
de
custas
e
despesas

processuais
, ante
ao

deferimento
da
assistência

judiciária

gratuita
à
parte

requerente
e
isenção
da
parte

requerida
.
Após
o
trânsito

em

julgado
,
certifique
-se e,
inexistindo

pleito

executório
,
remetam
-se
os
autos
ao

arquivo

definitivo
, com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.
Publique
-se.
Intimem
-se. Registre-se.
Cumpra
-se,
expedindo
o
necessário
, com as
cautelas
de
estilo
.
Paranatinga
/MT, data da
assinatura

eletrônica
. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de
Direito
"
.

2. Ambas as partes
interp
useram

Recurso
de
Apelação
.
A
parte

reclamante

sustentou
que:
a) o
termo

inicial
do
adicional
de
penosidade

deve
ser
a
data da

sua

admissão
, visto que
o

laudo

pericial

demonstra
que as
condições
de
trabalho

são
as

mesmas
; e
b)
os

honorários

sucumbenciais

devem
ser
excluídos
,

porque

é

beneficiári
a
da Justiça
Gratuita
.
Requereu
o
provimento
para que a
condenação

ocorra
de forma
retroativa
a
sua

admissão
.

3. No
Recurso
de
Apelação

interposto
pela
parte

reclamada

é arguido que:
a) a
parte

reclamante

não

tem

direito

ao

adicional
de
periculosidade
, visto que
utiliza
EPI e
possui
jornada de
trabalho

em

horário
de
baixa

incidência
solar; e b)
é indevida a concessão do adicional de penosidade
, pois
não

pode
ser
cumulado
com o
adicional
de
insalubridade
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

totalmente

improcedentes

os

pleitos
da
inicial
.

4.
Apenas
a
parte

reclamante

apresent
ou

contrarrazões
.

5.
Os
autos
foram

encaminhados

ao

e.
Tribunal de Justiça, mas a
e. relatora

declinou

da
competência

para a

Turma

Recursal
.

6.
Adicional
de
penosidade
.
O adicional de penosidade dos servidores do Município de Paranatinga é assegurado

pelo

artigo
189 da Lei Municipal 24/1997. Este
benefício

pode
ser
cumulado

normalmente
com o
adicional
de
insalubridade
, visto que
são

direitos

decorrente
s de

fatores

diversos
e
inexiste

vedação
legal (N.U 1001184-87.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
17/07/2024,
Publicado
no DJE 18/07/2024 e N.U 1000470-98.2020.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/12/2023,
Publicado
no DJE 11/12/2023).
Ademais, o fato de o servidor utilizar EPI e trabalhar em h
orário de menor incidência solar não afasta o direito ao adicional, afinal,
o fornecimento de EPI decorre de obrigação legal e menor incidência não sign
ifica não exposição. Por fim, n
ão

constando
no
laudo

pericial
o
termo

inicial

do trabalho em condições de penosidade,

não

há

como

conceder
o
respectivo

adicional
retroativ
amente
à data
da
admissão
da
parte

reclamante
no
serviço

público
, como pretendido
.

7.
Extensão
da Justiça
Gratuita
.
A
concessão
da
gratuidade
da
justiça

suspende
a
exigibilidade

das
despesas
,
taxas
,
custas

judiciais
e
honorários

advocatícios
,
mas

não

afasta
a
responsabilidade

pelo

pagamento
da
condenação
de
mérito
,
bem

como
das
multas

eventualmente

aplicadas

durante
o
trâmite
processual (
artigo
98, §§ 1o e 4°
,
do CPC).
Nesse sentido:
STJ
AgRg
no
AREsp
237.403/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
12/08/2019,
DJe
15/08/2019 e
STJ
AgInt
no
AREsp
1577068/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado

em
20/04/2020,
DJe
04/05/2020
.

A
concessão
da
justiça

gratuita

também
não

impede a
condenação

nas custas proc
essuais e

honorários

sucumbenciais
, pois
a
penas

suspende

a

exigibilidade
do
aludido

crédito
, enquanto perdurar a situação de hipossuficiência da parte
.

8.
Recursos

conhecidos
e
não

providos
.

9
.
Custas processuais
(50%)
apenas
pela parte
reclamante, eis
que
a
Fazenda Pública
é isenta
(CNGC, art. 236)
.

H
onorários

advocatícios
,
fixados

em

10
%
sobre
o valor da
condenação
, pelas partes recorrentes, vedada a compensação
e observado
, em relação à parte reclamante,
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o
,
do CPC
.

1
0
.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024